Tribunal: TJDFT
Processo: 0708062-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708062-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANDICE PEREIRA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56395964) interposto por CANDICE PEREIRA RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação declaratória movida pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência objetivando compelir o réu a reservar uma vaga no cargo de Analista em Políticas e Gestão Educacional – Secretário Escolar em favor da autora. Eis o teor do decisório combatido (ID 56303203): Defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. A autora ajuizou a presente ação pleiteando a concessão de tutela de urgência para reserva de vaga até decisão final. Para fundamentar o seu pedido alega a autora que foi convocada para tomar posse após seis anos do resultado final do certame, mas não teve conhecimento do ato porque a publicação ocorreu exclusivamente por meio do Diário Oficial. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. A própria autora reconhece na petição inicial que deixou de acompanhar as publicações do concurso alegando a sua longínqua colocação e o lapso temporal desde o resultado final, no entanto, não há nenhuma previsão no edital quanto a possibilidade de convocação pessoal para a nomeação, conforme pretendido. O edital do certame prevê em seu item 13.2 (ID 184131483, pág. 29) que é de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e/ou divulgados na internet, através do endereço eletrônico indicado da banca organizadora. No caso, a nomeação da autora foi devidamente publicada no Diário Oficial do Distrito Federal no 57-A, de 31 de julho de 2023, página 8 (ID 184131484), portanto, não há nenhuma nulidade no ato impugnado, mas sim inércia da autora que deixou de atender a convocação. A pretensão da autora caracteriza uma nítida violação do princípio da isonomia, pois pretende afastar as regras do edital para receber tratamento privilegiado em detrimento dos demais candidatos que tiveram que observar essas mesmas regras. Nesse contexto está evidenciado que não há nenhuma plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei. Inconformada, narra a parte agravante que a r. decisão está em desacordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que reconhece o direito de convocação pessoal ao candidato após o transcurso de extenso lapso entre o resultado final e a convocação, em atenção ao princípio da razoabilidade, ainda que não exista previsão no edital. Explica que “o recorrido viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficácia e da publicidade ao não convocar a recorrente por meios pessoais de comunicação, após o longo transcurso de tempo entre a aprovação e a nomeação” e que há reversibilidade da tutela antecipatória para reserva da vaga. Esclarece que o pedido liminar não se confunde com a tutela de mérito, pois o primeiro objetiva a reserva da vaga para assegurar desfecho frutífero do processo, enquanto a segunda visa declarar a nulidade do ato de convocação ficta e declarar o direito subjetivo da recorrente ao provimento do cargo, mediante nova convocação. Pede a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a reserva de uma vaga ao referido cargo em favor da recorrente. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. A discussão posta diz respeito à verificação da existência de ilegalidade, ou não, em razão da não intimação pessoal da candidata autora, após longo lapso temporal (seis anos) entre a aprovação e a sua convocação para o cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade Secretário Escolar (Edital no 23-SEE/DF/2016), o qual previa 64 vagas para provimento imediato e 30 para cadastro reserva, tendo a recorrente se classificado na 1.314a posição. De acordo com os autos originários, a homologação do referido certame ocorreu em 25/9/2017 (ID 185572025) e a convocação da candidata foi publicada no Diário Oficial do DF apenas em 31/7/2023 (ID 184131484), no entanto a autora não compareceu ao órgão para tomar posse e assumir o cargo. Sobre o tema, a Lei Distrital 1.327/97 estabelece que a Administração está obrigada a notificar os candidatos pessoalmente sobre suas convocações e nomeações. Reveja-se: “Art. 1° As entidades organizadoras de concursos públicos destinados a provimento de cargos na administração pública direta e indireta ficam obrigadas a enviar telegramas aos candidatos aprovados em concurso.” Além disso, o entendimento jurisprudencial consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se mostra razoável a convocação de candidato para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação no Diário Oficial e na internet quando transcorrido expressivo lapso temporal entre a homologação do resultado final da fase precedente e a publicação da convocação para a etapa seguinte. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, é inviável que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na internet, mesmo não havendo previsão expressa no edital do concurso para tanto, impondo-se a notificação pessoal do candidato, à luz dos princípios constitucionais da publicidade, transparência e razoabilidade. Por oportuno, trago à colação ementas de acórdãos do cognominado Tribunal da Cidadania: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL. NOMEAÇÃO SOMENTE NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO. 1. O acórdão de origem destoa da jurisprudência do STJ, que se firmou no sentido de que a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial. 2. Conforme jurisprudência desta Corte o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo do impetrante. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 65.383/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 15/06/2021 – grifo nosso) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte Superior de Justiça já assentou a diretriz de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais (RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010). Precedente: AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9.12.2019. 2. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação para o curso de formação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a segunda etapa (avaliação psicológica) e a respectiva convocação para o curso de formação - 3 (três) anos, comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela continuidade nas demais fases do certame. 3. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1527088/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020 – grifo nosso) ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PARA NOVA ETAPA DO CERTAME, POR MEIO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DOESTADO, CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS FASES DO CERTAME. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisum que deu provimento a Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, em virtude da divergência entre a 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Paraná, cujo entendimento é apontado como paradigma, e a Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Amapá. 2. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão. 3. Na origem, cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Amapá, cuja orientação é impugnada, sobre a razoabilidade da convocação de candidato para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação no Diário Oficial e na internet e quando transcorrido expressivo lapso temporal entre a homologação do resultado final da fase precedente e a publicação da convocação para a fase seguinte. 4. A orientação adotada pela Turma Recursal do Paraná, trazida pela ora agravada, está em consonância com aquela consolidada sobre o tema pela Primeira Seção do STJ. Entende-se que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, por meio de publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação. Ora, é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet. (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, DJe 12/11/2012; RMS 50.924/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje de 1o.6.2016). 5. Correto o decisum agravado que fez prevalecer a compreensão da 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Paraná, o que implica a procedência da pretensão anulatória de ato administrativo veiculada pela requerente. 6. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019 – grifo nosso) Na mesma linha já decidiu o Conselho Especial desta egrégia Casa de Justiça: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. SÚMULA No 512 DO C. STJ. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMUNICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONVOCAÇÃO DOS NOMEADOS. CIENTIFICAÇÃO PESSOAL DOS CONVOCADOS POR TODOS OS MEIOS DISPONÍVEIS. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE. ORDEM CONCEDIDA. [...] 3. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, regulada pela Lei no 12.016/2009, é instrumento hábil para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa natural ou jurídica sofra violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 4. A convocação de candidato para tomar posse em cargo público deve ser realizada da forma mais ampla possível, de modo a viabilizar a efetiva ciência do ato convocatório pelo interessado. 5. Antes de tornar sem efeito a nomeação de candidato que não compareceu para tomar posse em tempo hábil, a Administração Pública deve se valer de todos os meios disponíveis para cientificação pessoal do convocado, sob consequência de violação aos princípios da razoabilidade e publicidade, especialmente quando a convocação do Impetrante ocorre após tempo considerável da divulgação do resultado final do certame. 6. No caso concreto, embora a Administração Pública demonstre que enviou e-mail aos candidatos, não há comprovação de entrega ao Impetrante ou confirmação de recebimento, a qual, inclusive, foi solicitada no e-mail encaminhado aos candidatos. Logo, não é possível concluir que a comunicação do ato se concretizou. 7. Mandado de Segurança conhecido. Ordem Concedida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. (Acórdão 1638263, 07215013120228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas Conselho Especial, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, de um juízo de cognição sumária, verifica-se a probabilidade do direito invocado pela agravante, bem como ausente a irreversibilidade da medida pretendida, de reserva da vaga do cargo ao qual a autora logrou aprovação, tendo em vista a possibilidade de imediata liberação da vaga e seu respectivo preenchimento caso não se sagre vencedora na demanda. De outro lado, o perigo de dano irreparável à candidata é patente, caso a sua vaga seja preenchida por candidato aprovado em posição posterior. Além disso, “não atinado com a convocação por ter sido instado somente através de publicação, obsta que o concorrente aprovado em melhor classificação assuma, alfim, se o caso, o cargo público, ensejando que o aprovado em posição subsequente seja convocado em seu lugar, tangenciando o objetivo nuclear da seleção, que é viabilizar a investidura dos concorrentes mais habilitados para o desempenho das atribuições inerentes à função pública” (Acórdão 1808319, 07063763220238070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por tais fundamentos, defiro o pedido liminar para determinar ao Distrito Federal que reserve a respectiva vaga no cargo ao qual a candidata autora foi aprovada, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao Juízo da causa e intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador